Tribunal: TJDFT
Processo: 0040690-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. NEGAR PROVIMENTO. Nega-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.